Tribunal: TJMT
Processo: 14262-02.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0014262-02.2019.811.0003
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): VANDERLEI DE JESUS SANTOS
Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes
Data do Julgamento: 06/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
INSCRIÇÕES INDEVIDAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
REFORMA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE
OUTRA RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - DANO MORAL AFASTADO
– APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em alegações, bem
como em telas sistêmicas com alguns dados, que conforme
entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são
documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório.
Deve ser excluído o nome do Consumidor dos órgãos de proteção ao
crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo
anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se
concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso conhecido e parcialmente provido para declara a
inexistência do débito.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrente que teve seu nome inscrito em
SCPC indevidamente pela Ré por dívidas que desconhece, sustentando não manter
qualquer relação negocial com a Ré.

Em sua defesa, a parte Recorrida alegou que a dívida é legítima,
assim como as restrições apontadas. Fez prova de suas afirmações com a juntada de
print screen de telas sistêmicas e alegações. Requereu a improcedência da
reclamação proposta.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta
e procedente o pedido contraposto, nos termos abaixo:

Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº.
9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil,
Julgo a Reclamação Improcedente.
OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para
determinar que o reclamante proceda ao pagamento do débito no
valor OBJETO DA LIDE cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a
partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 12% (doze por
cento) ao ano, contados da citação.
1- Julgo Improcedente o pedido de litigância de má-fé, tendo em
vista que não comprovou o dolo.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma
da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem.
Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a
sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões requereu que a sentença seja
mantida.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

De plano, a sentença proferida deve ser integralmente reformada.

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando a legalidade
das restrições de seu nome apontadas em SCPC, uma vez que não possui relação
jurídica com a Ré.

Por força do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, a este é garantido à facilitação da defesa de seus direitos. Logo,
incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos
moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da Ré se baseia em alegações que o débito
alegado desconhecido pelo autor, é referente a UC cadastrada sob o nº
136473-6, em o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no
sistema interno da Ré.
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Em que pese às alegações da parte Reclamada, a mesma só
apresentou como prova da relação jurídica entre as partes apenas telas
sistêmicas, que são provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório,
que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a
sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado,
carreado de cópia de documentos pessoais do Recorrente, bem como comprovante
de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de
canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação
da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi
disponibilizado por solicitação da consumidora.

Portanto, deve ser declarado inexigível o débito discutido nestes
autos. E reconhecendo a inexigibilidade do débito, é também indevida a restrição
apontada.

Como é sabido, a inclusão indevida do nome do consumidor em
banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de
indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa” que prescinde da
comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da
responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços,
fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir
o dever de indenizar, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

As 05 inscrições indevidas do nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito, é causa que enseja a condenação por danos morais.
Entretanto, existindo outra inscrição aplica-se a Súmula 385 do STJ. O extrato
das inscrições juntado pelo Autor na inicial, consta que existem 06 inscrições,
apesar de só aparecerem 5. Vejamos:

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Frisa- se que com o extrato incompleto não há como analisar
se a outra inscrição foi incluída antes ou mesmo posteriormente as discutidas
nos autos.

Assim, entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento".

Não restando comprovado que a anotação preexistente era
ilegítima, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada, para tão somente
declarar a inexistência do débito discutido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar
integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais formulados, para
DECLARAR inexigíveis os 05 débitos discutidos nos autos, nos valores de:

• R$ 89,07 (oitenta e nove reais e sete centavos)
• R$ 98,23 (noventa e três reais e vinte e três centavos)
• R$ 89,79 (oitenta e nove reais e setenta e nove centavos)
• R$ 90,21 (noventa reais e vinte e um centavos)
• R$ 112,23 (cento e doze reais e vinte e três centavos)

Determinando ao Sr. Gestor do Juízo de primeiro grau o envie de
ordem ao cadastro de inadimplentes para que dê a competente baixa no prazo de 05
(cinco) dias, somente com relação aos débitos discutidos nestes autos.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento
do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator